Tribunal: TJES
Processo: 5000935-16.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000935-16.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA GOMES MEDEIROS
RECORRIDO: FLAVIO DE JESUS CORREIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000935-16.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LETICIA GOMES MEDEIROS

RECORRIDO
: FLAVIO DE JESUS CORREIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. MENSAGENS OFENSIVAS. LESÃO À HONRA. CAPTURAS DE TELA DE CONVERSAS DE WHATSAPP. PROVAS APTAS A DEMONSTRAR O PREJUÍZO ALEGADO ANTE A REVELIA DO REQUERIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
de que os registros das ofensas mediante capturas de tela de conversas de WhatsApp e mensagens SMS não seriam suficientes à comprovação do dano alegado, observo que o boletim de ocorrência apresentado nos autos (que foi lavrado por autoridade policial, e não pela própria vítima) confirma o recebimento de mensagens ofensivas pela Recorrente (a denotar que a servidora responsável pela lavratura do termo teve acesso às mensagens – tanto que anexadas ao auto), tratando-se de documento dotado de fé pública, cuja presunção de veracidade
juris tantum
corroboram a integridade e autenticidade das informações prestadas nesta demanda.

(3). Ademais, destaca-se que o Recorrido, declarado revel, não se dispôs a impugnar os fatos e provas carreados nos autos, de modo que nem sequer existe controvérsia acerca da autenticidade das mensagens juntadas aos autos, razão pela qual há que se presumir legítimas e suficientes as provas produzidas
in casu
para fins de comprovação das alegações autorais.

(4). Nesse sentido, da leitura das mensagens apresentadas nos autos, não restam dúvidas de que seu conteúdo revela conduta absolutamente repugnante por parte do Recorrido e aviltante à honra da Recorrente, sendo inequívoca a efetiva ocorrência de lesão à sua esfera extrapatrimonial, merecendo, por isso, adequada reparação.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando o Recorrido a
pagar à Recorrente

o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente
com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES,
a contar do arbitramento
(Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)